Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715169-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALTER CESAR DUTRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716011-58.2018.8.07.0003. Devidamente intimado para instruir o recurso com os documentos previstos no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, assim como para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade (ID. 16701359), o banco ora agravante se quedou inerte (ID. 17289740). É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do agravo é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Considerando que o banco agravante tomou da decisão ora combatida no dia 23.04.2020, necessário entender-se pela intempestividade do recurso interposto somente no dia 05.06.2020 (ID. 17168028). Saliento que a informação prestada pela parte no sentido de que não teria sido devidamente intimada não está acompanhada de qualquer documentação que a prove, portanto não é suficiente para devolução de prazo processual, Destaco, ainda, que transcorreu quase dois meses entre a data da prolação da decisão e a interposição do agravo. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020 15:43:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador